Tribunal: TJBA
Processo: 8035088-40.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035088-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DAVI GONCALVES SANTANA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES MERITÓRIAS. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso Em Exame 1. Ordem de habeas corpus impetrada contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas em 02/05/2026, cenário no qual policiais em patrulhamento flagraram o acusado que, ao tentar empreender fuga, arremessou uma bolsa sobre o telhado de um imóvel, resultando na apreensão da quantidade e variedade de 27 (vinte e sete) microtubos de cocaína, pesando 19,38 g (dezenove gramas e trinta e oito centigramas), e 08 (oito) porções de crack, totalizando 2,83 g (dois gramas e oitenta e três centigramas), além de expressivos entorpecentes sob a posse do corréu interceptado no local. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a viabilidade de debate probatório acerca da autoria delitiva e da desclassificação da conduta na via estreita do habeas corpus; (ii) avaliar a higidez dos fundamentos da decisão de prisão preventiva, considerando a gravidade concreta evidenciada pelas circunstâncias do flagrante; e (iii) constatar a existência de ofensa ao princípio da isonomia em razão da concessão de liberdade provisória ao corréu. III. Razões de Decidir 3. Alegações relativas à negativa de autoria, materialidade e desclassificação da conduta demandam aprofundado reexame fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus. 4. A decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública, sopesada a gravidade concreta da conduta. O paciente, ao avistar a guarnição policial, tentou empreender fuga e arremessou uma bolsa sobre o telhado de um imóvel, invólucro que continha a variedade e quantidade de 27 (vinte e sete) microtubos de cocaína, pesando 19,38 g (dezenove gramas e trinta e oito centigramas), e 08 (oito) porções de crack, totalizando 2,83 g (dois gramas e oitenta e três centigramas). Com seu comparsa, foram apreendidos 19 (dezenove) porções de maconha, pesando 17,30 g (dezessete gramas e trinta centigramas); 40 (quarenta) microtubos de cocaína, com 28,65 g (vinte e oito gramas e sessenta e cinco centigramas); e 18 (dezoito) porções de crack, com massa bruta de 13,74 g (treze gramas e setenta e quatro centigramas). O acondicionamento das substâncias, previamente fracionadas em microtubos plásticos e pedras individualizadas prontas para a comercialização, denota nítido engajamento na traficância, enquanto o ato deliberado de fugir e ocultar as substâncias ilícitas demonstra a intenção de frustrar a persecução penal, justificando a segregação. 5. Inexiste ofensa à isonomia na manutenção da custódia cautelar do paciente em comparação ao corréu. A liberdade provisória concedida ao corréu derivou da ausência de representação cautelar por parte da autoridade policial e do Ministério Público, limitação imposta pelo art. 311 do Código de Processo Penal, obstáculo inexistente em relação ao paciente, contra o qual houve expresso requerimento ministerial. IV. Dispositivo E Tese 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O debate sobre a autoria delitiva e a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal é inviável na via estreita do habeas corpus por demandar dilação probatória. 2. A quantidade, a diversidade e o fracionamento de entorpecentes em microtubos plásticos e pedras individualizadas, somados à tentativa de fuga do agente, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública. 3. Inexiste ofensa ao princípio da isonomia na manutenção da prisão preventiva quando a concessão de liberdade provisória ao corréu decorre da ausência de representação das autoridades competentes, conforme o artigo 311 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, arts. 310, III, e 319 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 205.463, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/02/2025; STJ, HC 876.183, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, HC 884.507, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, AgRg no RHC 225.472, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/04/2026; STJ, AgRg no HC 1.025.388, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/05/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8035088-40.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador/BA, impetrada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de DAVI GONÇALVES SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na extensão conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto condutor.